Tribunal: TJDFT
Processo: 0706197-91.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706197-91.2024.8.07.0009 RECORRENTE: GILMAR ALVES PEIXOTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito penal. Apelação criminal. ameaça, vias de fato e porte ilegal de arma de fogo. materialidade e autoria. comprovação. indenização. danos morais. cabimento. recurso da defesa desprovido e recurso da acusação provido. I. Caso em Exame 1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime previsto no artigo 14, da Lei no 10.826/2003, absolvendo-o das imputações descritas nos artigos 129, caput, e 147, caput, ambos do Código Penal. II. Questão em Discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação do réu pelo crime de ameaça e pela contravenção penal de vias de fato; (ii) examinar se a condenação pelo crime previsto no artigo 14, da Lei no 10.826/2003, encontra respaldo nas provas dos autos; e (iii) definir se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código Penal. III. Razões de Decidir 3. O crime de ameaça, previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, e a contravenção penal de vias de fato, tipificada no artigo 21, do Decreto-Lei no 3.688/1941, estão suficientemente comprovados pelo depoimento firme e coerente da vítima, que relatou ter sido intimidada com uma arma de fogo, agredida com uma coronhada na cabeça, além de ter sofrido arranhões no braço em decorrência de queda sofrida durante o ataque, condutas essas corroboradas pela apreensão do artefato na residência do réu. 4. O crime descrito no artigo 14, da Lei no 10.826/2003, restou comprovado pelo relato da agente de polícia que participou da diligência, pela apreensão de dois revólveres e munições na residência do réu e pelo laudo pericial que atestou a eficiência das armas, sendo irrelevante a ausência de resultado naturalístico ou de risco concreto para a configuração do delito. 5. Havendo pedido expresso na denúncia, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, o qual não pode ser elevado em excesso, a ponto de configurar fonte de enriquecimento sem causa da vítima, nem demasiadamente baixo, culminando na negação de seu caráter punitivo. IV. Dispositivo 6. Recurso da Defesa desprovido. Recurso da Acusação provido. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, defendendo não haver provas acerca da autoria delitiva. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, aduzindo ter sido contrariado o direito à dignidade da pessoa humana. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CLÁUDIO CÉSAR VITORIO PORTELA, OAB/DF 29.410 (ID 72459623). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque também na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à interposição com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, não é possível dar curso ao apelo especial, porque o STJ decidiu que “Do recurso especial não se conheceu, quanto ao ponto apresentado com base na alínea b do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, pois não foi demonstrado que a decisão recorrida tivesse julgado válido ato de governo local em detrimento de lei federal” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.494/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025). Por sua vez, o recurso extraordinário não deve ser admitido no que tange à suposta violação ao artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (ARE 1529774 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-05-2025 PUBLIC 07-05-2025). Ainda que tal óbice fosse superado, não seria possível dar curso ao apelo extraordinário, porquanto, “para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF)” (ARE 1544339 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-05-2025 PUBLIC 22-05-2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 72459623. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020